Tribunal: STF
Processo: RE 1566769
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Parcelamento ordinário e programa especial de regularização tributária (PERT). Lei nº 13.496, de 2017. Instrução normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.855, de 2018. Adesão. Requisitos legais. Pagamento insuficiente da entrada. Responsabilidade solidária de pessoas físicas. Impossibilidade de utilização de prejuízo fiscal. Princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas, de legislação infraconstitucional e de norma infralegal. Impossibilidade. Enunciados nº 279, nº 280 e nº 636 da Súmula do STF. Negativa de prestação jurisdicional afastada. Recurso ao qual se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por Henrique Constantino e outros contra acórdão do TRF3 pelo qual se negou direito à reinclusão no PERT, em razão de pagamento insuficiente da entrada e ausência de previsão legal para utilização de prejuízo fiscal por pessoas físicas.



    2. Os recorrentes alegaram violação aos princípios da legalidade, igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de nulidade por ausência de fundamentação.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido; (ii) estabelecer se a interpretação restritiva da Lei nº 13.496, de 2017, violou princípios constitucionais; e (iii) verificar a possibilidade de reexame da legislação infraconstitucional aplicável e dos fatos da causa em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O STF firmou no Tema RG nº 339 (AI nº 791.292-QO-RG/PE) que o art. 93, inc. IX, da CRFB exige fundamentação, ainda que sucinta, não havendo nulidade pela simples rejeição de argumentos.



    5. O TRF3 fundamentou adequadamente sua decisão, afastando a negativa de prestação jurisdicional.



    6. A discussão sobre os requisitos do PERT demanda reexame de fatos e provas, da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicável, Código Tributário Nacional; Lei nº 13.496, de 2017; e IN RFB nº 1.855, de 2018, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. A alegação de violação ao princípio da legalidade atrai o enunciado nº 636 da Súmula do STF, que veda recurso extraordinário quando sua verificação pressupõe reinterpretação de normas infraconstitucionais.



    8. O argumento de ofensa ao devido processo legal e à inafastabilidade da jurisdição também configura ofensa reflexa, sem repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT — Tema RG nº 660).



    IV. Dispositivo e Tese



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “Não configura negativa de prestação jurisdicional o acórdão fundamentado, ainda que sucintamente, conforme Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. O exame dos requisitos de adesão ao PERT demanda análise de normas infraconstitucionais e fatos da causa, inviável em sede extraordinária (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF). A alegação de ofensa ao princípio da legalidade, quando pressupõe reinterpretação de legislação infraconstitucional, não enseja recurso extraordinário (enunciado nº 636 da Súmula do STF). Questões relativas a devido processo legal, ampla defesa e inafastabilidade de jurisdição dependentes de exame infraconstitucional configuram ofensa reflexa e carecem de repercussão geral (Tema RG nº 660).”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. II, XXXV, LIV, LV; 37, caput; 93, inc. IX; 150, incs. I e II. CTN, art. 111. Lei nº 13.496, de 2017, art. 2º. IN RFB nº 1.855, de 2018, art. 7º. RISTF, art. 21, § 1º. CPC, de 2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º-4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.524.631-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025; ARE nº 1.482.098-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/05/2024, p. 20/05/2024; ARE nº 1.363.740-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022; RE nº 1.311.322-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 20/04/2022; RE nº 1.299.815-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022; ARE nº 1.343.713/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/09/2021, p. 15/09/2021; ARE nº 1.329.311/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/06/2021, p. 1º/07/2021; e RE nº 1.411.677/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERT. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO PROGRAMA. 



    1 - Não preenchidas as exigências legais para a adesão ao PERT - Programa Especial de Regularização Tributária, não cabe a inclusão do contribuinte no programa de parcelamento. 



    2 - Consta nos autos que os devedores realizaram, apenas, 4 (quatro) pagamentos de R$ 200,00 cada, em 14/11/2017, em valores insuficientes para a quitação da entrada. 



    3 - Com efeito, o pagamento realizado em janeiro/2018 está irregular, visto que em tal período deveria ter sido liquidada a dívida, em parcela única, conforme dispõe o inciso III, alínea “a” do art. 2º da Lei nº 13.496/2017, e não realizado o pagamento da 5ª parcela, que deveria ter sido paga em dezembro/2017. 



    4 - O parcelamento é um benefício conferido mediante o preenchimento das exigências legais, não havendo direito subjetivo à obtenção da benesse fora dessas exigências, ou permanência irregular no referido programa. 



    5 - A utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa é restrita às pessoas jurídicas, não havendo previsão legal para que pessoas físicas, mesmo que sejam devedoras solidárias, utilizem do referido crédito. 



    6 - Não há indicativos de que o valor recolhido fora do prazo pelos apelantes esteja correto, sendo indevida a dilação probatória em mandado de segurança. 



    7 - A Receita Federal, como todo a administração pública, está adstrita ao princípio da legalidade, ou seja, faz apenas aquilo que está determinado em lei, não tendo sido demonstrado nos autos qualquer infração cometida pela administração tributária. 



    8 - Recurso de apelação desprovido.” (e-doc. 98, p. 5-6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 118).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e incs. II, XXXV, LIV e LV, 37, 93, inc. IX, e 150, incs. I e II, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que, “em síntese, pretendem os Recorrentes somente que este E. STF analise as questões referentes à correta interpretação da Constituição Federal à luz de sua jurisprudência, notadamente no que concerne à violação ao princípio da legalidade, da igualdade, da razoabilidade e proporcionalidade (arts. 5º, caput, inciso II, 37, e art. 150, inciso I e II, da Constituição Federal), visto existir plena autorização legislativa para reinclusão dos Recorrentes no PERT” (e-doc. 131, p. 13).



    3.2. Aduz que, “demonstrada está a necessária aplicação do princípio que diz respeito à fundamentação das decisões – pela ausência de manifestação dos desembargadores julgadores sobre o mérito, bem como pela existência de omissões no v. acórdão recorrido -, consagrados no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, in verbis: (...)” (e-doc. 131, p. 15).



    3.3. Afirma que “os Recorrentes elegeram modalidade de parcelamento (artigo 2º, inciso III, alínea ‘a’ e §1, inciso I), que exige pagamento de entrada do valor de 5% da dívida sem reduções, o qual pode ainda ser parcelado em cinco vezes. O pagamento total da entrada é requisito para que seja deferido o pedido de adesão ao PERT. Os Recorrentes cumpriram com o pagamento da entrada, fazendo jus ao parcelamento, o qual apenas não foi reconhecido pela interpretação equivocada da Recorrida e do acórdão recorrido” (e-doc. 131, p. 16).



    3.4. Salienta que “a conta a ser feita é somente esta: se a entrada poderia ser dividida em 5 parcelas, a 5ª parcela corresponde necessariamente ao valor restante da entrada, e não ao valor de pagamento integral”, e que, “na condição de responsáveis solidários dos débitos, estariam aptos à utilização de prejuízo fiscal da devedora principal para fins do parcelamento da dívida em meio ao PERT, restando cumprido o que determina a Lei nº 13.496/2017, interpretada literalmente (art. 111 do CTN)” (e-doc. 131, p. 18-20).



    3.5. Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário pela alínea ‘a’, do inciso III do artigo 105, da Constituição Federal, bem como pelo artigo 1.029 do Código de Processo Civil/2015, a fim de que seja anulado o v. acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao d. Tribunal a quo, para que sejam sanados os vícios apontados, nos termos já expostos” (e-doc. 131, p. 25).



    4. Em contrarrazões, a União pede, “preliminarmente, a não admissão da irresignação, por ausência de seus pressupostos; ou, se assim não for entendido, o total improvimento do recurso” (e-doc. 138, p. 15).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 141).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses dos recorrentes. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    7.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 98 e 118, tem-se que as decisões do acórdão recorrido e dos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Não preenchidas as exigências legais para a adesão ao PERT - Programa Especial de Regularização Tributária, não cabe a inclusão do contribuinte no programa de parcelamento. 



    Consta nos autos que os impetrantes foram incluídos como responsáveis solidários dos débitos lançados em nome da empresa Expresso Maringá do Vale S/A. 



    Os impetrantes aderiram ao PERT em 13/11/2017, na modalidade definida no art. 2º, III, ‘a’ da Lei nº 13.496/2017 (DEMAIS-PERTT III, 'a'), enquanto que a empresa aderiu na modalidade definida na alínea ‘b’ do mesmo diploma legal e liquidou sua dívida, utilizando créditos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL. 



    Aos devedores com dívida total, sem reduções, igual ou inferior a quinze milhões de reais, deve ser paga uma entrada de, no mínimo, 5% do valor da dívida, em até cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, conforme § 1º do art. 2º da Lei nº 13.496/2017.



    Para consolidação manual dos débitos no parcelamento é necessário comprovar o pagamento regular de todas as prestações vencidas até 28/12/2018, conforme determinado no art. 7º da Instrução Normativa RFB nº 1855/2018. 



    Consta nos autos que os devedores realizaram, apenas, 4 (quatro) pagamentos de R$ 200,00 cada, em 14/11/2017, em valores insuficientes para a quitação da entrada. 



    Com efeito, o pagamento realizado em janeiro/2018 está irregular, visto que em tal período deveria ter sido liquidada a dívida, em parcela única, conforme dispõe o inciso III, alínea “a” do art. 2º da Lei nº 13.496/2017, e não realizado o pagamento da 5ª parcela, que deveria ter sido paga em dezembro/2017. 



    Portanto, não ocorreu o pagamento integral do valor da entrada dentro do prazo final estabelecido pela Lei nº 13.496/2017. 



    O parcelamento é um benefício conferido mediante o preenchimento das exigências legais, não havendo direito subjetivo à obtenção da benesse fora dessas exigências, ou permanência irregular no referido programa. 



    Por certo, a jurisprudência reconhece a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal providência visa a evitar práticas contrárias ao objetivo da norma instituidora do benefício fiscal, sobretudo se presente a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo ao erário. 



    Contudo, não é o caso dos autos.



    A utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa é restrita às pessoas jurídicas, não havendo previsão legal para que pessoas físicas, mesmo que sejam devedoras solidárias, utilizem do referido crédito. 



    Com efeito, é equivocada a interpretação dos apelantes quanto ao §2º do art. 2º da Lei nº 13.496/2017, posto que se trata da origem dos créditos e não da forma como poderiam ser utilizados para liquidar débitos em parcelamento. 



    Portanto, não há indicativos de que o valor recolhido fora do prazo pelos apelantes esteja correto, sendo indevida a dilação probatória em mandado de segurança. 



    A Receita Federal, como todo a administração pública, está adstrita ao princípio da legalidade, ou seja, faz apenas aquilo que está determinado em lei, não tendo sido demonstrado nos autos qualquer infração cometida pela administração tributária.



    (...)



    O art. 111 do CTN dispõe que a legislação tributária deve ser interpretada de forma literal quando envolver suspensão ou exclusão do crédito tributário; outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.” (e-doc. 98, p. 3-5, grifos nossos).



    9. Assim, para aferir os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional de regência, notadamente o Código Tributário Nacional; Lei nº 13.496, de 2017, e de norma infralegal, Instrução Normativa RFB nº 1.855, de 2018, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    9.1. Nessa linha, trago precedentes deste Pretório Excelso: 



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Programa especial de regularização tributária (PERT). Inclusão. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.524.631-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025; grifos nossos).



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Programa especial de regularização tributária - PERT. Redução de multa e juros. Violação à isonomia. Controvérsia infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.482.098-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/05/2024, p. 20/05/2024; grifos nossos).



    10. Por outro prisma, a alegação de violação ao princípio da legalidade também não pode ser analisada em sede extraordinária. Incide, in casu, o óbice do enunciado nº 636 da Súmula do STF. 



     E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    10.1. Nesse mesmo sentido, trago precedentes deste Pretório Excelso: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTOS FEDERAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS. APLICAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEI FEDERAL 13.497/2017. REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria controvertida deve ser demonstrada por argumentação expressa e devidamente articulada, sob pena de inadmissão do recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.363.740-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. INCIDÊNCIA DE JUROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia envolvendo a interpretação das Leis 11.941/2009 e 9.430/96, do Código Tributário Nacional e da Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (RE nº 1.311.322-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional), bem como analisar o conjunto fático e probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não é cabível em sede de apelo extremo. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.299.815-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    10.2. Ainda, com o mesmo entendimento, destaco as seguintes decisões monocráticas desta Corte: ARE nº 1.343.713/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 14/09/2021, p. 15/09/2021; ARE nº 1.329.311/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/06/2021, p. 1º/07/2021; e RE nº 1.411.677/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022.



    11. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).



    12.1. Ainda nesse ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator